Tribunal: TJMT
Processo: 1040678-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040678-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FERNANDO MATOS DE MORAIS - CPF: 068.807.941-57 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDO MATOS DE MORAIS - CPF: 068.807.941-57 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso no:
1040678-20.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Embargante(s):
FERNANDO MATOS DE MORAIS.

Embargado:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 a 24/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SÚMULA 385/STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Fernando Matos de Morais contra acórdão proferido por órgão colegiado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do reclamado para afastar a condenação por danos morais, reconhecendo a existência de anotação preexistente em cadastro de inadimplentes, e negou provimento ao recurso do reclamante.

O embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, alegando inexistência de negativação anterior, e pugna pela fixação de indenização por danos morais.

O embargado apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à caracterização da anotação preexistente, e à consequente aplicação da Súmula 385 do STJ, para afastar o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado fundamenta, de forma clara, que a anotação discutida (19/09/2023) foi precedida de inscrição anterior legítima (13/09/2023), não impugnada oportunamente pelo embargante, o que autoriza a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Não se verifica omissão ou contradição, pois a fundamentação já enfrentou expressamente a inexistência de dano moral diante da inscrição anterior legítima, conforme documento ID 253110664.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, nos termos do entendimento consolidado pelo STF (MS 29033 AgR-ED).

A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais corrobora a inaplicabilidade da indenização por dano moral quando há anotação preexistente legítima no cadastro de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de anotação preexistente legítima em cadastro de inadimplentes afasta a possibilidade de indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

A oposição de embargos de declaração visando rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com sua finalidade legal, sendo inadmissível nessa via estreita.

Não se configura omissão ou contradição quando o acórdão enfrentou de forma clara os fundamentos legais e fáticos para afastar o pedido de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. 16.12.2016; STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Fernando Matos de Morais
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamado, afastando a indenização por danos morais, diante da existência de anotação preexistente
.

Ainda,
negou provimento ao recurso interposto pelo reclamante
.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração visando sanar alegada omissão e contradição em face do acórdão embargado.
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385/STJ, uma vez que possui somente anotações posteriores. Ao final, pugna pela fixação de danos morais
.

O embargado apresentou contrarrazões no ID 271968852, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada,
(...)

os danos morais não restaram caracterizados, uma vez que o reclamante, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
exibida em 19/9/2023 - id. 253110663
), já possuía outra anotação preexistente nos cadastros de inadimplentes, registrada pela empresa GAZIM COM em 13/9/2023, conforme se vê do histórico de negativações anexado no id. 253110664.

(...)”.

Desse modo,
não há que se falar em desconsideração da negativação preexistente
, uma vez que a referida anotação no cadastro de inadimplência foi registrada
em 13/09/2023
, não havendo notícias de sua exclusão, conforme extrato de negativações oriundo da Serasa Experian, anexado ao ID 253110664.

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que tenha sido objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei).

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 3
, nos seguintes termos:
“
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA
, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO,
AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL
.
”
(grifei)

Ademais, o embargante/reclamante
deixou de impugnar oportunamente o histórico de negativações anexado pelo reclamado no ID
253110664
.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Assim, considerando que os embargos de declaração opostos pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025